Tribunal: TCU
Processo: 001.205/2008-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão referente à auditoria de conformidade realizada na área de pessoal do TJDFT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de monitoramento das determinações constantes no Acórdão 621/2010-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso II, da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. considerar suspensos, por decisão judicial, os subitens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 do Acórdão 621/2010-TCU-Plenário , cabendo ao TJDFT dar o tratamento individualizado a cada caso, conforme decisão judicial que vier a ser proferida; 9.2. considerar cumpridos os subitens 9.3.5, 9.3.5.1, 9.3.5.2 e 9.3.5.3 do Acórdão 621/2010-TCU-Plenário ; 9.3. fixar o prazo de 30 dias para o TJDFT conclua o procedimento administrativo para ressarcimento dos valores percebidos acima do teto constitucional, devendo informar, ao TCU, a relação dos servidores, as providências tomadas e os resultados alcançados, em cada caso concreto, em cumprimento do subitem 9.3.6 do Acórdão 621/2010-TCU-Plenário ; 9.4. informar aos gestores do TJDFT que, no caso de descumprimento injustificado do prazo acima fixado, os responsáveis ficaram sujeitos à penalidade prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992.